Tribunal: STF
Processo: RE 91948
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
- Imposto sobre serviços. Legislação local que distingue os serviços de relações públicas e pesquisa de mercado dos de
propaganda e publicidade, fixando alíquotas diversas para cada atividade. Inexistência de ofensa ao direito federal.  Aplicação das Súmulas 280, 400 e 291.
RE não conhecido.